Tribunal: TJES
Processo: 5022861-19.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022861-19.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIARA CANDIDA SILVA DE ALMEIDA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022861-19.2022.8.08.0035

RECORRENTE: JACIARA CANDIDA SILVA DE ALMEIDA

RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. VALORES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. TRANSFERÊNCIA DIRECIONADA PELO CONSUMIDOR PARA BENEFICIÁRIO EQUIVOCADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE PIX SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO RECEBEDOR. RESOLUÇÃO BCB N° 103/2021. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INDENIZATÓRIOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO FORNECIMENTO DOS DADOS PESSOAIS DO USUÁRIO BENEFICIADO EQUIVOCADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata no dia 06/07/2022 realizou duas transferências financeiras via Pix equivocadas, através do aplicativo do requerido, no patamar total de R$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais). Ao tentar solucionar a celeuma junto ao aplicativo, foi informada que não seria possível realizar a devolução de valores diante da ausência de autorização do titular da conta recebedora.

Destarte, pugna, liminarmente, seja a empresa compelida a bloquear o valor de R$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais) na conta da usuária @edilene.mota23, beneficiária equivocada da transação. No mérito, requer a confirmação da liminar, bem como a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer o fornecimento dos dados pessoais da usuária @edilene.mota23 (nome completo, CPF e endereço).

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pleito autoral, em decorrência da inexistência de falha na prestação de serviço da empresa ré e ausência de responsabilidade da empresa pelos fatos narrados na exordial. Ademais, julgou improcedente o pedido sucessivo quanto à condenação da demandada ao fornecimento dos dados pessoais da usuária @edilene.mota23.

Nas razões recursais, a autora pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Argumenta pela configuração de enriquecimento ilícito da usuária do aplicativo requerido @edilene.mota23, que por equívoco da recorrente recebeu transação de valor que não lhe pertencia, pugnando pela total procedência dos pedidos autorais. Sucessivamente, requer seja a instituição financeira compelida a fornecer os dados pessoais da usuária, possibilitando o ajuizamento de demanda judicial para obtenção do valor equivocadamente depositado pela recorrente.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com a Resolução Normativa do Banco Central do Brasil nº 103/2021, no tocante às transações financeiras realizadas através de Pix, as instituições financeiras não possuem autorização para restituir valores depositados na conta bancária de terceiros, dependendo de prévia e expressa autorização do recebedor/beneficiário, que poderá realizar a devolução diretamente para o pagador. Nota-se:

Art. 40. [...]

§ 1º Ressalvado o disposto na Seção II deste Capítulo, a devolução de um Pix deve ser iniciada pelo usuário recebedor, por conta própria ou por solicitação do usuário pagador.

§ 2º É permitida a realização de múltiplas devoluções parciais de uma mesma transação, até que se alcance o valor total a ser devolvido.” (NR)

Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor:

I - por iniciativa própria, caso a conduta supostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito de seus sistemas; ou

II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante.

§ 1º As devoluções realizadas no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução dependem de prévia e expressa autorização do usuário recebedor que contemple, inclusive, a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional, em uma ou mais parcelas, até o atingimento do valor total da transação.

Nesse sentido, entendo pela ausência de falha na prestação de serviço do recorrido, que não realizou a devolução requerida pela recorrente em decorrência de expressa disposição normativa.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a ausência de responsabilidade da instituição financeira pelo equívoco ensejado pela própria consumidora, nos mesmos termos:

Isso porque, ficou comprovado nos autos que o depósito feito pela autora não fora para conta que deveria ter sido realizada, qual seja, @edileneferreiramota, e, sim, de terceiro com mesmo nome, porém com usuários distintos.

Ora, o usuário que recebeu a quantia tinha ao final de seu nome os numerais 23 e não tinha o sobrenome ferreira (@edilenemota23), enquanto que o usuário que deveria receber a quantia

enviada não tinha esses números e havia a inclusão do sobrenome, assim, a responsabilidade pelos desdobramentos foi da autora, que deu causa ao infortúnio quando não tomou as devidas cautelas ao tempo da transferência bancária ao não conferir os dados no momento da transação.

Assim, evidente que houve equívoco ao realizar o procedimento. No entanto, os argumentos da parte autora não são suficientes para decretar a procedência do pedido, justificando qualquer falha da requerida.

Com efeito, o réu cumpriu estritamente a ordem de transferência emitida. Se a transferência foi realizada de forma equivocada para terceiro estranho, tal fato não pode ser imputado ao Requerido que não possui qualquer ingerência sobre a conta beneficiária e não poderia dispor sobre quaisquer quantias depositadas em sua conta a menos que por ordem expressa dela própria.

Os recursos foram disponibilizados em conta de terceiro por descuido da autora, que não verificou de forma correta o usuário que seria transferido o dinheiro, sendo risco que ela deve arcar por sua transferência indevida, em relação à qual não se verifica a ocorrência de qualquer equívoco pela instituição financeira.

Nesse aspecto, devida a improcedência dos pleitos indenizatório autorais, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e da 5ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VALOR. Por equívoco do autor na digitação da chave pix e conferência do destinatário, o valor foi creditado em conta diversa. Ausência de participação ou ingerência da instituição financeira no fato. A conduta do autor foi determinante para o prejuízo por ele experimentado. Falha na prestação de serviços do réu não evidenciada. Pretensão judicial de ressarcimento do valor e de danos morais. Descabimento. Culpa exclusiva do consumidor. Causa excludente de responsabilidade da instituição bancária. A restituição é ônus do terceiro que recebeu os valores. Pretensão subsidiária acolhida. Necessidade de o requerido apresentar as informações de que dispõe em relação ao beneficiário. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10017498020238260664 Votuporanga, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 14/09/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2023).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VALORES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. TRANSFERÊNCIA DIRECIONADA PELO CONSUMIDOR PARA BENEFICIÁRIO EQUIVOCADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE PIX SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO RECEBEDOR. RESOLUÇÃO BCB N° 103/2021.IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INDENIZATÓRIOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO FORNECIMENTO DOS DADOS PESSOAIS DO USUÁRIO BENEFICIADO EQUIVOCADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-ES – RI n° 5006640-53.2021.8.08.0048, Relator: : SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Quinta Turma Recursal, Data: 29/06/2022).

Para mais, discorre que a recorrente que tentou reaver seus valores junto a senhora Edilene Mota, usuário @edilene.mota23, através do chat do próprio aplicativo Picpay, mas não obteve sucesso.

Dessa forma, busca receber as informações pessoais da usuária para ajuizamento de demanda judicial em seu desfavor, objetivando a estorno dos valores depositados equivocadamente no patamar de R$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais).

Dessa forma, entendo pela possibilidade de fornecimento dos dados pessoais (nome completo, CPF e endereço) da usuária, que recebeu valores depositados equivocadamente pela recorrente, com fundamento no art. 7, inciso IV, da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018),
in verbis
:

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

[...]

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);

Portanto, entendo pela procedência do pleito sucessivo recursal, quanto ao fornecimento dos dados pessoais (nome completo, CPF e endereço) da usuária @edilene.mota23, de forma a evitar o enriquecimento sem causa da beneficiária das transações objurgadas pela recorrente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o recorrido ao fornecimento dos dados pessoais (nome completo, CPF e endereço) da usuária @edilene.mota23, recebedora da quantia de R$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais), adimplida, através de transferência Pix, por equívoco da recorrente.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)